Tribunal: TJPA
Processo: 0804622-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804622-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURAR O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 151, III DO CTN. A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PERFAZ CONTEXTO FÁTICO JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ ACERCA DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
U&M MINERACÃO E CONSTRUCÃO S/A
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
, proc. nº
0800385-30.2020.8.14.0136
, ajuizado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, manteve a decisão anterior de indeferimento liminar nos seguintes termos (id. 3080189 – fls. 98/101):

Ante o exposto, mantendo a decisão de id. id. 16969892, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, considerando que os documentos e argumentos expendidos nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor.

Tendo em vista que este juízo privativo da Fazenda Pública processa e julga ações em que se discutem interesses indisponíveis, não lhes é aplicável, em princípio, o instituto da autocomposição. Deste modo, nos termos do artigo 334, § 4º, II, deixo de designar audiência de conciliação.

.

CITE-SE o ente público requerido, com a remessa dos autos à sua Procuradoria (art. 242, §3º do CPC), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, advertindo-o de que o não oferecimento de contestação, ou sua intempestividade, implicará no reconhecimento de sua revelia.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo legal apresente manifestação
(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se. Após, conclusos.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA DE C ITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Em suas razões (id. 3080181), historia a agravante que ajuizou requerimento de tutela provisória de natureza antecipada em caráter antecedente pugnando no sentido de que fosse determinada a sustação liminar (ou o cancelamento, caso já tivesse sido efetivado) do protesto do título nº 2089021679, protocolo nº 35174, previsto para o dia 24/04/2020, no valor de R$26.019,81 (vinte e seis mil e dezenove reais e oitenta e um centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) originária do Auto de Infração e Notificação Fiscal (“AINF”) nº 372019510001082-8, lavrado pelo Estado do Pará, ora agravado, para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço - ICMS.

Relata que
, ao apreciar o pedido de liminar formulado pela agravante, o juízo de 1º grau achou por bem indeferi-lo, sob o argumento de que a impugnação apresentada pela recorrente na esfera administrativa seria intempestiva.

Diz que, ao apontar a suposta intempestividade, o juízo
a quo
não atentou para o fato de que, na contagem do prazo para impugnação, exclui-se o dia de início, apresentando, em razão disso, pedido de reconsideração.

Menciona a recorrente que, ao apreciar tal pedido, o juízo primevo manteve a decisão agravada, sob o argumento deque “...
o termo inicial de contagem é a data em que a notificação do contribuinte foi efetivada...” (ID 17043402 - pág. 1 - doc. anexo), sem a exclusão do dia de início
”.

Afirma que, quanto à necessária exclusão do dia de início na contagem dos prazos administrativos, recentemente o Estado do Pará, sob a louvável justificativa de aproximar o cidadão e desburocratizar procedimentos, editou a Lei nº 8.972, de 13/01/2020, já em vigor, que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará”.

Indica que a Lei nº 8.972/2020 deixou expresso o que já era incontroverso na interpretação da Lei nº 6.182/98, ao estabelecer, de acordo com o seu artigo 83, que “
Os prazos contam-se em dias úteis e começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento
.”

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com vistas a que seja
determinado ao agravado que providencie o cancelamento dos efeitos do protesto do título nº 2089021679, protocolo nº 35174, no valor de R$26.019,81 (vinte e seis mil e dezenove reais e oitenta e um centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) originária do AINF nº 372019510001082-8,
e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber (id. 3101135) o presente recurso,
não conheci o recurso de agravo de instrumento em face de preclusão temporal.

Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno (id. 3142301), que foi contrarrazoado (id. 3207401).

Em juízo de retratação em razão do agravo interno, revi os termos da decisão de id. 3101135 para deferir
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo os efeitos do protesto do título nº 2089021679, protocolo nº 35174, no valor de R$26.019,81 (vinte e seis mil e

dezenove reais e oitenta e um centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) originária do AINF nº 372019510001082-8 (id. 3288112).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certificado no id.3694968.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 4032853).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

No caso em análise, a controvérsia recursal diz respeito à questão atinente aos efeitos do recurso administrativo apresentado pela ora recorrente e que versa sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado da CDA
originária do AINF nº 372019510001082-8.

No que concerne a esse ponto, necessário transcrever o
artigo 151, III, do CTN,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Em que pese o entendimento do juízo primevo, que entendeu que a impugnação pela via administrativa fora intempestiva, razão pela qual não surtiria, no caso, o efeito previsto no
artigo 151, III, do CTN, o entendimento do STJ sobre o tema é em sentido contrário, pois, mesmo em caso de intempestividade do recurso administrativo, o que não resta evidenciado nos autos, já que, referido pedido, estaria pendente de análise naquela esfera, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ocorrer enquanto perdurar o contencioso
administrativo desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), nos termos do art. 151, III, do CTN, e de acordo com a jurisprudência colacionada a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA
.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS.AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Não se configura ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que
"
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

3.
A intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ acerca do tema
. Precedentes
: AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015; RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no Ag 1.094.144/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009).

4. O acórdão recorrido examinou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, indicando com clareza a data de peticionamento administrativo e os termos considerados para a contagem do lustro prescricional. Para infirmar a conclusão a que chegou a instância ordinária, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida que encontra óbice na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 5. A inobservância das normas legais para ver-se livre do pagamento de tributo afronta a boa-fé objetiva, nos termos do brocardo venire contra factum proprium.

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional 7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016)

Nesse diapasão, há necessidade de reforma da decisão agravada na hipótese, haja vista que eventual intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ, em Recursos Repetitivos, no sentido de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser operar enquanto perdurar o contencioso
administrativo, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), nos termos do art. 151, III, do CTN
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo instrumento para, confirmando a decisão liminar de id. 32288112, suspender,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN,
os efeitos do protesto levado a efeito do Título nº 2089021679, Protocolo nº 35174, no valor de R$26.019,81 (vinte e seis mil e dezenove reais e oitenta e um centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) originária do AINF nº 372019510001082-8.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021